Tribunal: TJDFT
Processo: 0724354-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PRESENÇA DE ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. APLICABILIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Ainda que passível de revisão, a referida súmula segue vigente, devendo ser observada pelos Tribunais pátrios até que sobrevenha eventual alteração ou revogação.
2. Conquanto o §4o do art. 33 da Lei de Drogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração de redução da pena para o tráfico privilegiado, a doutrina e jurisprudência pátrias manifestam entendimento de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha do quantum da redução. In casu, levando-se em consideração a quantidade e natureza da droga apreendida no presente caso, a fração de redução, fixada em 1/3 (um terço), se mostra razoável.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.